Tribunal: TJMT
Processo: 1041156-59.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041156-59.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VITORIA AYRES MORAES - CPF: 023.679.421-37 (APELADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDA SOBRE O CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgias plásticas e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além da confirmação da tutela antecipada e aplicação de multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial médica requerida pela operadora de saúde, para comprovar o caráter meramente estético dos procedimentos pleiteados, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve a distinção entre cirurgia plástica estética e cirurgia de natureza reparadora em paciente submetida à cirurgia bariátrica, cuja cobertura obrigatória é reconhecida apenas quando demonstrado caráter funcional ou terapêutico, conforme entendimento firmado no Tema 1069 do STJ.

4. Diante da existência de dúvida razoável quanto à natureza dos procedimentos e da expressa impugnação apresentada pela operadora, o indeferimento da prova pericial médica requerida tempestivamente configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada elucidação da controvérsia técnica.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, vulnera os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que seja realizada a produção de prova pericial.

Tese de julgamento: "1. A controvérsia sobre o caráter estético ou reparador de cirurgia plástica indicada a paciente pós-bariátrico demanda produção de prova técnica quando houver dúvida razoável e impugnação específica. 2. O indeferimento imotivado da prova pericial médica requerida pela operadora de plano de saúde configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 355, I; 370, § único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1069; TJMT, RAC nº 1045134-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 02.10.2024; TJMT, RAC nº 1001503-97.2023.8.11.0051, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência c/c indenização por danos morais - negativa indevida cirurgia”
(Proc. nº 1041156-59.2023.8.11.0002), ajuizada pela apelada VITORIA AYRES MORAES, julgou procedente o pedido para “-
CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, - CONFIRMAR a tutela deferida no id. 135808610 e autorizar a cobrança das astreintes impostas para o cumprimento da liminar deferida.”
, bem como honorários advocatícios, no importe de 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 289489913).

Inconformada, a Apelante sustentou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferida a produção de prova pericial médica requerida para comprovação da natureza estética dos procedimentos. Alegou afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Argumentou, ainda, que os procedimentos pleiteados possuem finalidade meramente estética e não encontram respaldo no rol da ANS nem na legislação de regência. Invocou, ademais, o Tema Repetitivo 1069 do STJ, para sustentar que apenas os procedimentos comprovadamente reparadores possuem cobertura obrigatória, não sendo lícito equiparar indicação médica à obrigatoriedade contratual sem prova técnica.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida “
a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, considerando a ausência de apreciação e produção da prova pericial pleiteada pela apelante, com a devida remessa dos autos para instância singular ou, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência
” ou “
julgar improcedentes os pleitos autorais
”. (cf. Id. nº 289489916).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 289489920, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. n° 289489920).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de cerceamento de defesa, suscitada pela operadora de saúde apelante, diante do indeferimento do pedido de produção de prova pericial, formulado oportunamente na contestação e reiterado em momento processual adequado, com o julgamento antecipado da lide.

O recurso merece prosperar.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a antecipação do julgamento da lide quando o magistrado entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contudo, essa prerrogativa não é absoluta, especialmente quando a matéria fática se mostra controversa e depende de conhecimento técnico especializado para adequada elucidação.

No caso concreto, a autora sustenta ser portadora de quadros clínicos decorrentes da perda massiva de peso após cirurgia bariátrica, tais como dermatites, infecções de repetição, dores, limitações funcionais e sofrimento psíquico severo, havendo expressa indicação médica para a realização de cirurgias plásticas reparadoras (cf. Id. n° 289489398).

No julgamento do Tema 1069, o STJ firmou o seguinte entendimento:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)

Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
(destaquei)

Para a definição dessa matéria participaram diversas entidades da área que ressaltaram a necessidade de cautela do Judiciário, dentre elas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que registrou o seguinte:

“(...) Nos últimos anos um número significativo de cirurgiões plásticos associados a grupos de advogados se uniu para atrair pacientes bariátricos nas diversas redes sociais. Oferecem seus serviços geralmente com intuito maior de angariar ganhos financeiros além do cobrado pelo mercado, muitas vezes levando a justiça ao erro. Passam ao juiz que seu objetivo é a saúde da paciente, com subterfúgios de nomenclaturas enganosas como 'reconstrução de mama, quando no caso é apenas uma mamoplastia ou reconstrução de parede abdominal com retalhos musculares, quando na realidade é só correção de diástase de musculo reto abdominal”
(Resp. 1.870.834– pg. 21).

A partir de então foi convencionado que, se houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter da cirurgia plástica, a operadora pode se utilizar da junta médica ou perícia judicial, e nestes autos a apelante expressamente requereu a produção dessa prova tanto na contestação, quanto na especificação de provas (cf. Ids. nº 289489880 e 289489890), o que, contudo, não foi apreciado pelo Juízo da causa,
em evidente cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – DÚVIDA SOBRE O CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR DAS CIRURGIAS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA
– RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, especialmente quando esta é necessária para esclarecer controvérsias técnicas sobre o caráter das cirurgias indicadas (estético ou reparador). Conforme o Tema 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente em pacientes pós-bariátricos. Entretanto, quando houver dúvida justificada quanto ao caráter meramente estético da intervenção, a operadora de plano de saúde pode recorrer à junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial. Em face do cerceamento de defesa, anula-se a sentença e determina-se o retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica, visando esclarecer se as cirurgias possuem caráter estético ou reparador. Recurso Provido. (TJMT – RAC nº 1045134-58.2022.8.11.0041, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)
(destaquei).

EMENTA:
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - -
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - TEMA 1069/STJ ITEM II - DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER ESTÉTICO OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS - JUNTA MÉDICA DESFAVORÁVEL - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. O entendimento firmado pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, é de que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” e “(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069/STJ). Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que presente parecer desfavorável de junta médica, bem assim devidamente postulada a perícia médica, não foi determinada a sua produção. (TJMT – RAC nº 1001503-97.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)
(destaquei).

Ademais, embora se reconheça a relevância do relatório médico acostado aos autos pela parte recorrida, a controvérsia, de natureza eminentemente fática, demanda avaliação técnica isenta, a ser realizada por perito imparcial nomeado pelo juízo, a fim de esclarecer se os procedimentos indicados se enquadram, de fato, como cirurgias de natureza reparadora, especialmente diante da inexistência de outras provas além daquelas juntadas com a exordial — nem mesmo fotografias foram apresentadas —, as quais não podem ser tidas como incontroversas, ante a expressa e fundamentada impugnação apresentada pela parte apelante na presente demanda.

Pelo exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova pericial médica, cujo ônus ficará a cargo exclusivo da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025